Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EMPRÉSTIMO PARTICULAR. JUROS ABUSIVOS. AGIOTAGEM. CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial no 0716215-11.2023.8.07.0009, que tramitam no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. Em suas razões, aduz que juntou provas de que o título exequendo é inexequível, pois decorre de agiotagem. Todavia, embora tenha comprovado tal fato, refere que sua impugnação foi rejeitada pelo juízo a quo. Argumenta que já realizou os seguintes pagamentos: R$ 500,00, R$ 100,00, na data de 03/04/2023, R$ 200,00, na data de 16/04/2023, R$ 100,00, na data de 17/04/2023, R$ 250,00, na data de 19/04/2023, R$ 100,00, na data de 20/04/2023, R$ 150,00, na data de 22/04/2023, R$ 500,00, na data de 22/05/2023, R$ 600,00, na data de 21/06/2023, R$ 100,00, na data de 21/06/2023, R$ 600,00, na data de 20/07/2023, totalizando o valor de R$ 3.200,00, todos depositados na conta indicada pelo agravado, em nome de José David Ferreira da Silva. Requer a reforma da decisão para que seja extinta a execução, com fundamento no art. 803 do CPC.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. A tutela recursal foi deferida (ID 56242133). Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. Analisando os autos de origem, verifica-se que o exequente trouxe aos autos o título exequendo, que consiste numa nota promissória, no valor de R$ 6.000,00 (ID 174587748). Por seu turno, após ser citado para pagar o débito atualizado, o executado apresentou embargos à execução, alegando que, em verdade, o exequente atua como agiota e teria lhe emprestado o valor de R$ 5.000,00, mediante o pagamento de juros de 20%, totalizando o débito de R$ 6.000,00. Acrescentou que, ao final da negociação, foram entregues sete notas promissórias, sendo 6 de R$ 1.000,00 e uma de R$ 6.000,00. Alegou que os pagamentos eram feitos na conta bancária de um terceiro, empregado do agravado, de nome José David, a fim de dificultar a identificação da prática da agiotagem por parte do exequente. Aduziu, ainda, que o responsável pelo preenchimento das notas promissórias foi o agravado, incumbindo ao agravante apenas a assinatura dos títulos. Refere que, ao longo das negociações, o exequente passou a cobrar juros de 10% ao mês. Além dos pagamentos mediante transferência bancária, também realizou duas lavagens no veículo do embargado, no valor de R$ 50,00 cada, totalizando R$ 100,00. A fim de comprovar suas alegações, juntou prints de conversas no whatsapp, bem como comprovantes de transferências para o empregado do exequente, José David, bem como das Notas Promissórias que lhe foram devolvidas após os pagamentos parciais (notas de no 002, 004, 005, 006 e 007).
IV. A alegação da prática de agiotagem deve ser demonstrada. No caso dos autos, o agravante demonstrou a prática dos juros abusivos a contento, na forma do art. 373 do CPC. Com efeito, a agiotagem é ato perpetrado às ocultas e, no caso dos autos, tem-se que a relação entabulada entre as partes ficou bem demonstrada, assim como os pagamentos parciais realizados pelo agravante em nome de terceiro indicado pelo credor e as cobranças abusivas perpetradas pelo agravado, o qual, conforme prints de whatsapp, efetivamente cobrava juros que chegavam a 10% ao mês.
V. Em reforço, em consulta ao PJe, vê-se que o agravado figura como exequente em inúmeras execuções de título executivo extrajudicial de notas promissórias, nas quais os executados suscitam a prática de agiotagem, relatando o mesmo modus operandi narrado pelo agravante, o que torna a narrativa do agravante verossímil e corrobora a mácula do artigo 406 do Código Civil e artigos 1o a 5o da Lei de Usura.
VI. Todavia, havendo prática de agiotagem, não há de se falar em nulidade da execução, devendo ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo pessoal entre pessoas físicas, mediante redução dos juros aos limites legais. Nesse aspecto, quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, que é de 1% ao mês.
VII. Diante desse quadro, devem ser considerados os comprovantes apresentados pelo agravante, bem como repactuada a taxa de juros sobre o saldo devedor do mútuo firmado entre as partes.
VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para que a incidência de juros remuneratórios seja reajusta para 1% ao mês sobre o débito (R$ 6.000,00) e correção monetária pelo INPC, bem como para que os comprovantes juntados pelo executado sejam considerados para cálculo do valor devido. Sem condenação em custas e em honorários.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.